Tribunal: TJPA
Processo: 0820593-16.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820593-16.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: KARLA CRISTINA VILHENA CAVALCANTE, ELI TRINDADE JUNIOR

AGRAVADO: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Karla Cristina Vilhena Cavalcante e Eli Trindade Junior contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita nos autos da Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial com pedido de tutela de urgência movida em face de Vert Companhia Securitizadora. Os agravantes alegam terem comprovado a impossibilidade de arcar com os custos do processo e requerem a reforma da decisão que lhes negou o benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se os elementos juntados aos autos pelos agravantes são suficientes para demonstrar a hipossuficiência econômica exigida para a concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) e o CPC/2015 (art. 99, § 2º) estabelecem que o benefício da justiça gratuita somente pode ser concedido à parte que comprove insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família.

4.

Cabe ao magistrado, diante dos elementos dos autos, indeferir o pedido de gratuidade caso verifique a ausência dos pressupostos legais, independentemente de impugnação da parte contrária.

5.

Os documentos apresentados pelos agravantes – simples extratos bancários e CTPS de uma das partes – são insuficientes para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, conforme entendimento consolidado no STJ e no TJPA.

6.

A jurisprudência dominante entende que o deferimento da justiça gratuita exige robustez na demonstração da incapacidade financeira, não bastando meras alegações ou documentos genéricos.

7.

Ausente comprovação satisfatória da necessidade, correta a decisão que indeferiu o benefício, não havendo razão jurídica para a sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão do benefício da justiça gratuita depende da demonstração efetiva da hipossuficiência econômica da parte requerente.

2.

A simples apresentação de extratos bancários e CTPS, sem outros elementos robustos, é insuficiente para comprovar a necessidade do benefício.

3.

O indeferimento da justiça gratuita pode ocorrer de ofício, quando o juiz verificar a ausência dos pressupostos legais, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, § 2º e 1.015, parágrafo único; Lei nº 1.060/1950, art. 5º, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1931587/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.11.2021; TJPA, AI 0810104-51.2023.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 05.02.2024; TJPA, AI 0811948-41.2020.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 31.10.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

KARLA CRISTINA VILHENA CAVALCANTE e ELI TRINDADE JUNIOR

contra a Decisão Monocrática deste relator, vinculada ao

ID. 24111896
-
nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA movida em face de VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
.

Nas
razões do interno,
o agravante alega, em síntese, que a decisão carece de reforma quanto ao desacerto da decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita, salienta que houve a devida comprovação da impossibilidade de arcar com o processo, dada a sua capacidade financeira.

Sustenta que o conjunto probatório apresentado nos autos permite a conclusão de que as partes agravantes fazem jus ao benefício da justiça gratuita. Ademais, afirma que a concessão do benefício da justiça gratuita não demanda prova de miserabilidade econômica, mas sim provas de impossibilidade em arcar com o ônus financeiro inerente ao processo quando cumulado com as despesas habituais ordinárias, razão pela qual- requer a reforma da decisão monocrática.

Não houve apresentação de contrarrazões
.

A despeito dos argumentos da agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno.

MÉRITO

A princípio, verifico que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

Ressalto que a controvérsia recursal cinge-se acerca da regularidade da decisão monocrática deste relator que indefere os benefícios da justiça gratuita.

Examino.

As razões recursais do agravante permitem deduzir a existência de mero inconformismo, à vista de que a sentença impugnada enfrenta toda a matéria de forma clara.

Como é sabido, apenas será concedida a justiça gratuita aos que demonstrarem não dispor de recursos financeiros para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sem que importe em prejuízo para o seu próprio sustento e para o de sua família.

Neste modo, também, a
Constituição Federal
, no seu art.
5º
,
LXXIV
dispõe que: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Em consonância com o
texto constitucional
, têm-se as normas dos artigos
5º
, caput, da Lei nº
1.060
/ 50 e
99
,
§ 2º
, do
CPC/2015
que autorizam o magistrado a indeferir o pleito de justiça gratuita, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão almejada.

Observo que os recorrentes apresentaram ao juízo apenas simples extratos de conta corrente e cópia da CTPS de uma das partes agravantes (ID. 23741507, 23741508, 23741509, 23741510, 23741511 e seguintes)
.

Ocorre que os documentos necessários para a apreciação do pedido de justiça gratuita foram apresentados de forma insuficiente, razão pela qual, não são aptos a comprovar a necessidade de obtenção dos benefícios da justiça gratuita pelas partes agravantes.

Destarte, forçoso convir que inexistindo nos autos elementos que evidenciem que os postulantes fazem jus à benesse da gratuidade, o julgador pode denegá-la, independentemente, inclusive, de provocação da parte contrária.

No presente caso, as agravantes não fazem jus ao benefício da justiça gratuita, por não haver elementos que indiquem a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sem que importe em prejuízo para o seu próprio sustento e por não acostar aos autos documentos necessários para a comprovação da alegada hipossuficiência.

Portanto, diante da presença de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conclui-se que as Agravantes possuem rendimentos capazes de custear as despesas do processo sem que isso implique grave oneração do sustento próprio e de sua família, razão pela qual não devem ser assistidos pela gratuidade de justiça.

Neste sentido a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO EVIDENCIADOS. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7 do STJ). 2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no recurso especial sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese. Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt no REsp: 1931587 SP
2021/0095003-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

Coadunando com o entendimento esposado, cito, ilustrativamente, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

EMENTA:AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DO JUÍZO DA BASE QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NOS AUTOS PROCESSUAIS N. 0800580-23 .2021.8.14.0025. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PRECEDENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe NEGAR PROVIMENTO, para manter in totum os termos da decisão monocrática vergastada, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora: Des. Constantino Augusto Guerreiro – Relator e Presidente – Des . Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quinze (15) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

rson">CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO Desembargador – Relator

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08101045120238140000 18089430, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 05/02/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA
1. A finalidade da gratuidade da justiça é a de garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham um acesso equânime ao Judiciário. 2. O Magistrado, para coibir o abuso e o uso indevido do instituto da assistência judiciária, deve se pautar em rigorosa e cautelosa análise da situação de cada postulante antes de se deferir o benefício. 3. Em consonância com o
texto constitucional
, têm-se as normas dos artigos
5º
, caput, da Lei nº
1.060
/ 50 e
99
,
§ 2º
, do
CPC/ 2015
que autorizam o magistrado a indeferir o pleito de justiça gratuita, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão almejada. 4- No presente caso, não restou configurada a possibilidade de deferimento do benefício da justiça gratuita ao recorrente. 5- Agravo interno conhecido e não provido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº
0811948-41.2020.8.14.0000
– Relator (a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 31/10/2023) (Grifei)

Desse modo, entendo não existir razão para a reforma da decisão agravada, na medida que não restou configurada a possibilidade de deferimento do benefício da justiça gratuita à recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 14/05/2025